Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701948-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDJANILSON DA SILVA SANTOS REQUERIDO: MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARBOZA DECISÃO Sem embargo da sustentada boa-fé do apelante, que se presume, certo é que o pedido de suspensão dos efeitos da sentença já foi objeto de análise na decisão de ID 40932597, cujos fundamentos, a propósito, permanecem indenes. Conforme já explicitado, o tema atinente à propriedade imobiliária (direito real), não se mostra pertinente à hipótese dos autos, não cabendo, portanto, reapreciação. Ademais, das decisões unipessoais do relator, a legislação processual civil já prevê o cabimento de recurso próprio, caso a parte não concorde com o decisum proferido. Assim, indefiro o pedido de reconsideração, veiculado na petição de ID 41850441. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora